Tribunal: TJES
Processo: 5002547-21.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002547-21.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR DE SOUZA BRAGA

COATOR: 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA E
MODUS OPERANDI.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal em que lhe é imputada, em tese, a prática dos crimes de tentativa de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, bem como associação criminosa.

A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, alegando fundamentação genérica da decisão que manteve a custódia cautelar, além da existência de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo emprego de arma de fogo, pela atuação coordenada entre os agentes e pela violência dirigida contra vítima idosa.

5. Tais circunstâncias revelam periculosidade social apta a justificar a segregação cautelar, não se tratando de fundamentação abstrata baseada apenas na gravidade do delito.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da medida.

7. Mostra-se adequada a conclusão do juízo de origem quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta do fato e do risco à ordem pública.
8. A via do habeas corpus não comporta dilação probatória para reexame aprofundado dos elementos de autoria e materialidade que embasam o decreto prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos do caso, como o modus operandi do delito, o emprego de arma de fogo e a violência contra vítima vulnerável.

Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319 e 647.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Habeas Corpus Criminal, nº 5003541-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. ADALTO DIAS TRISTÃO, Segunda Câmara Criminal, j. 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002547-21.2026.8.08.0000

PACIENTE: JULIO CESAR DE SOUZA BRAGA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de
JULIO CESAR DE SOUZA BRAGA
, no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins/ES, responsável pela manutenção da prisão preventiva do Paciente nos autos da Ação Penal nº 5000046-26.2026.8.08.0055, em que lhe é imputada, em tese, a prática dos delitos previstos no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-B, c/c art. 14, inciso II, e art. 288, §1º, todos do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando inexistirem elementos concretos capazes de demonstrar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Argumenta que a decisão constritiva estaria fundada em motivação genérica e abstrata, apoiada essencialmente na gravidade do tipo penal imputado e no
modus operandi
, sem individualização do
periculum libertatis
.

Alega, ainda, que o Paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e vínculos familiares, inexistindo qualquer indício de tentativa de fuga, reiteração delitiva ou interferência na colheita da prova, defendendo, por conseguinte, a desproporcionalidade da prisão preventiva frente ao princípio da excepcionalidade da medida, postulando-se a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida no mov. ID 18328744. Informações prestadas.

No que se refere ao juízo de admissibilidade, verifica-se que o Habeas Corpus constitui instrumento constitucional idôneo para a análise de eventual ilegalidade ou abuso de poder que importe restrição à liberdade de locomoção, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal. Presentes, portanto, os pressupostos formais, impõe-se o conhecimento da impetração.

Compulsando os autos e as informações prestadas pelo Juízo de origem, verifico que a ordem deve ser denegada, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Conforme consta dos autos originários, foi oferecida Denúncia imputando ao Paciente, em tese, a prática de tentativa de roubo majorado, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, além de associação criminosa, descrevendo-se circunstâncias que revelariam violência contra vítima idosa e atuação coordenada entre os agentes, elementos que, segundo a peça acusatória, demonstrariam materialidade e indícios suficientes de autoria.

No caso dos autos, a
segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não por mera abstração legal, mas pela gravidade concreta da conduta e pelo
modus operandi
empregado, que envolveu o uso de arma de fogo e violência contra vítima idosa em atuação coordenada. Tais elementos evidenciam uma periculosidade social que justifica a medida extrema, superando a presunção de liberdade em prol da segurança coletiva.

Conforme sedimentado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a existência de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não possui o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando presentes os pressupostos da prisão preventiva, especialmente quando demonstrado o risco concreto que a soltura do agente representa.

Ademais, vigora no sistema processual o princípio da confiança no juiz da causa, o qual, por estar próximo à realidade dos fatos e às provas produzidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da manutenção da custódia. No caso em tela, o magistrado de primeiro grau indicou de forma escorreita a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, dada a ousadia da ação criminosa narrada na denúncia.

É certo que, a
via estreita do
habeas corpus
não comporta a dilação probatória necessária para desconstituir os indícios de autoria e materialidade que sustentam o decreto prisional, o qual atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do Diploma Processual Penal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. (...) 2. Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva, quando o magistrado aponta elementos concretos que justificam a medida para a garantia da ordem pública, notadamente o
modus operandi
da ação criminosa. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
4. Inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão quando estas se mostrarem insuficientes diante da gravidade concreta do delito
. 5. Ordem denegada." (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5003541-20.2024.8.08.0000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em: 29/05/2024).

E
mbora se reconheça que a prisão preventiva deva ser a última fronteira a ser ultrapassada pelo Magistrado, por envolver restrição a direito fundamental de elevada estatura constitucional, o caso concreto pode revelar que a ponderação entre os diversos interesses tutelados — liberdade individual, proteção da ordem pública e regularidade da persecução penal — resulte na necessidade concreta da custódia, necessidade esta que, à luz dos elementos constantes dos autos e das informações prestadas, mantém-se hígida.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO da impetração, para

DENEGA
R
A ORDEM
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem.

É como voto.